Tribunal: STF
Processo: RE 1225252
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-09-08
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
Ementa: SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ERRÔNEA APLICAÇÃO DO ART. 37, § 10, DA CONSTITUIÇÃO. APOSENTADORIA MILITAR. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. FIXAÇÃO EM MOMENTO OPORTUNO. DIVISÃO PROPORCIONAL DOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. AGRAVO A QUE SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO.



    I – Evidenciada a aplicação errônea do artigo 37, § 10, da Constituição, no que tange a sua incidência de forma retroativa em período em que o agravante não ocupava cargo público. 



    II – Juros e correção monetária são consectários legais da condenação e serão oportunamente fixadas no juízo de origem ou de execução.



    III – Constatando-se a sucumbência recíproca, as custas serão divididas igualmente, assim como o pagamento dos honorários advocatícios.



    IV – Agravo regimental a que dá parcial provimento.